Tribunal: TJSP
Processo: 2005639-33.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 54/2018, do município de Lutécia, que "concede abono aos servidores municipais no mês de seu aniversário de R$ 100,00 (cem reais) a ser pago juntamente com a remuneração do mês trabalhado.
Lei que prevê o pagamento de uma vantagem pecuniária, no valor de cem reais, no mês de aniversário do servidor, sem qualquer motivação.
Inconstitucionalidade

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei no 54/2018, do município de Lutécia, que "concede abono aos servidores municipais no mês de seu aniversário de R$ 100,00 (cem reais) a ser pago juntamente com a remuneração do mês trabalhado.
Lei que prevê o pagamento de uma vantagem pecuniária, no valor de cem reais, no mês de aniversário do servidor, sem qualquer motivação.
Inconstitucionalidade reconhecida.
Precedentes deste Colendo Órgão Especial.
Lesão aos artigos 111, 128 e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo.
Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 54, de 26 de dezembro de 2018, e por arrastamento da Lei no 02, de 08 de fevereiro de 2007, esta última revogada por aquela, ambas do Município de Lutécia, a fim de evitar efeito repristinatório, com ressalva da irrepetibilidade.